Tribunal: CARF
Processo: 13731.000247/2007-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13731.000247/2007-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.004 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2020
Recorrente
MARILTON AGUIAR BAIRRAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. AUSÊNCIA DO
ENDEREÇO PROFISSIONAL DA PRESTADORA DOS SERVIÇOS.
DECLARAÇÃO UNILATERAL PRESTADA PELO CONTRIBUINTE SEM
SUPORTE PROBATÓRIO CORRESPONDENTE. IMPOSSIBILIDADE.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
A falta da indicação do beneficiário e do endereço da profissional nos recibos
trazidos para comprovar despesas médicas, bem como a não comprovação dos
dispêndios realizados, autoriza à autoridade fiscal glosar a dedução de despesas
declaradas, uma vez que todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade lançadora, que poderá promover as
respectivas glosas sem a audiência do contribuinte (arts. 73, caput e §1o, e 80, §
1o, III, do RIR/99).
Declarações unilaterais incidentalmente produzidas pelo contribuinte visando
demonstrar seu direito ou comprovar suas alegações, por si só, não possuem o
necessário valor probante, devendo ser instruídas com documentos hábeis e
idôneos que corroborem seus conteúdos e conclusões.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13731.000247/2007-06
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.004 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13731.000247/2007-06

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRRF relativa ao ano-calendário de
2004, exercício de 2005, no valor de R$ 15.773,74, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 17.800,00, e da
omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídica decorrentes de ação trabalhista, no valor
de R$ 11.180,81, tendo sido compensado o IRRF de R$ 335,42 sobre os rendimentos omitidos,
conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos autos, importando na
apuração do imposto suplementar no valor de R$ 7.547,25 (fls. 4/9).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 03-36.799, proferido pela 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Brasília - DRJ/BSB (fls. 22/26):
Contra o contribuinte qualificado foi emitido Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física - IRPF, em l3 de agosto de 2007, referente ao exercício 2005,
ano-calendário de 2004, que lhe exige o recolhimento de crédito tributário conforme
demonstrativo abaixo (em Reais):

Decorre tal lançamento de revisão procedida em sua Declaração de Ajuste Anual do
exercício de 2005, 'ano-calendário de 2004, quando constatadas as seguintes infrações:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação
Trabalhista
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Receita Federal constatou-se omissão de
rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de processo judicial
trabalhista, no valor de R$ 11.180,00, auferidos pelo titular e/ou dependentes. Na
apuração do imposto devido foi compensado imposto de renda retido (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 335,42. Omissão de rendimentos pagos pela CEF,
em cumprimento de decisão da Justiça Federal.
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa do valor de R$ 17.800,00, indevidamente deduzido a título de despesas médicas,
por falta de comprovação ou por falta de previsão legal.
Os enquadramentos legais encontram-se às fls. 5 dos autos. Conforme AR (Aviso de
Recebimento) de fl. 13, o impugnante foi cientificado da autuação em 21 de agosto de
2007.
Em 06 de setembro de 2007, apresentou impugnação (fl. 1) ao lançamento alegando, em
síntese, indevida a glosa de despesas medicas no valor de R$ 17.800,00, uma vez que o
comprovante de pagamento, à fl. 6, está de acordo com o Decreto n” 3.000/99 do
Regulamento do Imposto de Renda.
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.004 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13731.000247/2007-06

Ante todo, requer seja acolhida a presente impugnação, afim de que seja arquivado o
processo e restabelecidos os dados relativos a Declaração de Ajuste Anual original.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/BSB, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 02/06/2010 (fls. 31), o contribuinte, em 01/07/2010,
interpôs recurso voluntário (fls. 32/34), trazendo aos autos declaração de rerratificação elaborada
por ele próprio, visando comprovar tanto o beneficiário quanto o endereço profissional da
prestadora dos serviços médicos contratados.
Requer, ao final, o arquivamento dos autos e que sejam restabelecidos os dados
relativos à sua declaração de ajuste anual. Instrui a peça recursal com o documento de fls. 35.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas declaradas:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BSB, que manteve a
glosa das despesas médicas, no valor de R$ 17.800,00, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise dos documentos constantes dos autos, ancorados nas razões
suscitadas na peça recursal, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas na
DAA/2005.
A fiscalização, por seu turno, não acatou do recibo apresentado diante da os vícios
apurados – falta da indicação do paciente e do endereço profissional da prestadora dos serviços –
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.004 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13731.000247/2007-06

qualificando-o como não hábil a comprovar as despesas por não transmitir a verossimilhança
necessária à convicção do julgador.
Pois bem. Entendo que não há como prosperar a insurgência recursal.
Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre as despesas médicas declaradas, não tendo sido demonstrado pelo Recorrente
o cumprimento dos requisitos legais a motivar a respectiva dedução, consubstanciado nos arts.
73 e 80, § 1o, III, do RIR/99. Vale salientar, que o art. 73, por si só, autoriza expressamente ao
Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos recibos para efeito de
confirmá-los.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação do efetivo pagamento ou realização das despesas
deduzidas, quando exigidos e não apresentados, autoriza a glosa da dedução pleiteada e a
tributação dos valores correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe elementos
hábeis e contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, a declaração unilateral por
ele confeccionada, sem contudo instruí-la com suporte hábil e contundente a ratificar as
informações ali contidas não é suficiente, por si só, para atestar o endereço da fonoaudióloga,
quando deveria ter solicitado à profissional que promovesse a retificação do recibo já
apresentado ou lhe fornecesse novo recibo e/ou declaração contendo os requisitos exigidos pela
legislação, dentre os quais a indicação expressa do seu endereço profissional (art. 80, § 1o,
III, do RIR/99) – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de
decidir os fundamentos lançados no voto condutor (fls. 25/26), mediante transcrição dos
excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 - RICARF:
Primeiramente, ressalta-se que o contribuinte não se manifesta quanto à infração
omissão de rendimentos. Desta forma, conforme previsto no art. 17 do Decreto no
70.235/72, considera-se não impugnada a matéria que não foi expressamente
contestada, razão pela qual mantém-se o lançamento da referida omissão.
Em sede de impugnação o interessado contesta a glosa das despesas médicas, sob
alegação de que o comprovante aprestado atende aos requisitos legais previstos na
legislação.
Conforme disposto no artigo 8° da Lei 9.250, de 26/l2/l995, a base de cálculo do
imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as somas de todos os
rendimentos percebidos durante o ano-calendário (exceto os isentos, os não-tributáveis,
os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação definitiva) e as
deduções previstas na legislação.
(...)
A dedução de despesas médicas na declaração do contribuinte está, assim, condicionada
a comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados. Não são aceitos como hábeis e
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.004 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13731.000247/2007-06

idôneos, dentre outros, documentos sem identificação clara do contribuinte, emitidos em
nome de terceiros, contendo assinaturas ilegíveis ou mesmo sem assinatura e ainda os
recibos não identificados, com rasuras ou documentos semelhantes. Ressalte-se que,
para se gozar de dedução pleiteada com base em despesas médicas não basta a
disponibilidade de um simples recibo, sem vinculação do pagamento ou da efetiva
prestação do serviço.
Na situação presente e conforme análise da documentação trazida aos autos, confirma-
se que o recibo de fl. 6, emitido pela profissional Márcia Cristina Ferreira Camacho,
CPF 788.715.907-59, não apresenta o endereço completo do emitente, assim como não
identifica o beneficiário do serviço prestado, não atendendo, portanto, aos requisitos
legais para dedutibilidade da base de cálculo do imposto de renda.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos exigidos para dedutibilidade
previstos no art. 80, § 1o, III, do RIR/99 e justificação consistente, correta é manutenção da
atuação, tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual mantenho o valor
glosado de R$ 17.800,00, que importou na apuração do imposto suplementar no valor de R$
7.547,25.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter a glosa da despesa médica declarada, no valor de R$
17.800,00, na base de cálculo do imposto de renda no ano-calendário 2004, exercício 2005.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital